Tribunal: STF
Processo: ARE 1563575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível — Administrativo — Ação Anulatória de Ato Administrativo — Pena de demissão de servidor aplicada pelo Prefeito do Município de São Paulo — Sentença de improcedência — Recurso pelo autor — Desprovimento de rigor.



    1. Não viceja a pretensão do autor de reconhecimento da desproporcionalidade e injustiça da pena de demissão que lhe fora aplicada — No caso, a farta documentação constante dos autos demonstra que a sanção foi aplicada nos termos da legislação em vigor (Lei Municipal nº 8.989/1979 e após o regular processo administrativo com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa - Inexistência de eiva no procedimento.



    2. De outra parte, também não viceja a alegada ausência de motivação do ato administrativo haja vista que a aplicação da sanção de demissão fora precedida de regular procedimento administrativo bem como pormenorizada descrição da situação fática que configurava a falta grave e embasava a pena de demissão em detrimento de outras sanções mais brandas.



    3. Alteração da sanção imposta em sede judicial descabida uma vez não demonstrada sua discrepância de forma patente - Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na apreciação e motivação administrativa quando esta se mostrar razoável e adequada ante os elementos existentes — Mácula inexistente — Precedentes da Corte.



    4. Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiário o autor.



    Sentença mantida - Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente